Tribunal: TJDFT
Processo: 0737301-02.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. COMPRA E VENDA DE EMBARCAÇÃO. MULTIPROPRIEDADE. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS AUSENTES. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. DECISÃO REFORMADA.
1. A tutela de urgência de natureza antecipada, prevista no art. 300 do Código de Processo Civil, permite ao Poder Judiciário proteger direitos prestes a ser molestados. A concessão exige plausibilidade do direito substancial invocado pela parte recorrente e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
2. Ausentes prova inequívoca da verossimilhança das alegações da parte autora e perigo de dano irreparável e de difícil reparação, deve ser reformada a decisão que antecipou os efeitos da tutela.
3. No caso concreto, não há fundado receio de dano irreparável, pois o agravante não se opõe à expedição de ofício à Marinha do Brasil para obstar a transferência da embarcação para terceiros, enquanto houver litígio entre as partes, para que o bem não seja alienado.
4. Agravo Instrumento provido. Unânime.